Tribunal: TJDFT
Processo: 0729293-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO COSTA BARRETO, em face à decisão da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu pedido de diligência em inventário. Na origem, processou-se o inventário dos bens deixados por Maria Angelita Barreto. Segundo decidido, foi destinado ao herdeiro Octacilio Pinto Barreto a propriedade de um imóvel na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Porém, Octacilio nunca promoveu o registro da propriedade junto ao respectivo cartório imobiliário. Sobrevindo o óbito de Octacílio e abertura do respectivo inventário, o agravante viu-se na necessidade de regularizar a propriedade e para sua nova partilha entre os respectivos herdeiros. Porém, tem encontrado dificuldade de obter certidão de regularidade fiscal junto ao Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual requereu ao juízo a intimação de sua representação jurídica para se manifestar nos autos e acerca da regularidade dos impostos de transmissão. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o inventariante pode obter certidão de regularidade fiscal mediante requerimento direcionado à própria Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro. Nas razões recursais, o agravante sustentou que tem urgência para resolver os trâmites de registro de propriedade do imóvel e encontra dificuldades para obter a certidão junto ao fisco fluminense, sendo imperioso o auxílio do juízo. Requereu a antecipação da tutela recursal para “que seja imediatamente determinada a intimação da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE/RJ) nos autos do processo no 0051002-77.2009.8.07.0016, para que se manifeste sobre a regularidade do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITD) referente ao imóvel objeto da presente lide, possibilitando a emissão da certidão imobiliária necessária”. Preparo regular sob ID 74149540. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando o demasiado tempo para resposta da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, indefiro o pedido de intimação, podendo o inventariante proceder com a verificação de regularidade mediante à expedição de certidão própria.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa consignar que o agravante não comprovou a alegada impossibilidade de obter a certidão de regularidade fiscal diretamente junto à Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. A bem da verdade, sequer há indício de que o pedido tenha sido formulado junto àquela autarquia fluminense. O princípio da cooperação que rege o processo civil não permite à parte transferir seus ônus ao Poder Judiciário, mas sim que todos os sujeitos do processo envidem esforços, cada um em sua área de atuação, para a rápida solução do processo. Lado outro, o pedido tem caráter satisfativo e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Não há agravado. Preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator